Tribunal: STF
Processo: ARE 1445947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado  (eDOC 26, p. 1):

“Remessa necessária. Apelação. Aposentadoria. Servidor Público. Ingresso. Anterior. Emenda Constitucional. Reforma da previdência. Proventos. Integralidade.
 1.	O servidor público tem direito ao recebimento da remuneração integral, por ocasião, da aposentadoria quando ingressou no serviço público antes da EC 41/2003.
 2.	2. Apelação conhecida e desprovido. Remessa necessária prejudicada.”

No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §12, da Constituição da República.
 Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 33, p. 9):

“(...) a Aposentadoria Especial na área da saúde constitui-se em tipo de benefício previdenciário diferenciado dos demais tipos de aposentadoria, inclusive com critérios e requisitos diferentes, nos termos do Art. 40, § 4º da Carta Magna (texto anterior à EC 103/2019 (...)
(...) 
Justamente por se tratar de aposentadoria diferenciada, as regras também são outras, não tendo direito o segurado ora Recorrido à modificação da forma de cálculo de seus proventos, na tentativa de perceber a totalidade da última remuneração do cargo efetivo, nos termos do Art. 6º da EC n. 41/2003.”

Defende-se que, por se tratar de aposentadoria diferenciada, devem também obedecer a outras regras, motivo pelo qual o servidor não tem direito a totalidade da remuneração do último cargo. O benefício teria, portanto, seu cálculo feito observada a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base  para as contribuições vertidas ao regime de previdência   (eDOC 33, p. 10).
Sustenta-se, ainda, que (eDOC 33, p. 14):

“Não se pode admitir, portanto, a soma de requisitos favoráveis de concessão em um dispositivo com a forma de cálculo e reajustamento de outra por ser mais benéfica ao segurado.”
Ou seja, não se pode mesclar regimes jurídicos diferenciados como tem declarado repetidamente o STF em diversos julgados (...).”

A Presidência do TJ/AM inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 38).
É o relatório. Decido. 
Não assiste razão à parte recorrente.
Convém rememorar que ao julgar o RE 1.162.672-RG, processo piloto do Tema 1019 da repercussão geral, cujo julgamento se encerrou em 04.09.2023, no Plenário Virtual desta Corte, ficou aprovada a seguinte tese: 

“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.

No referido paradigma de repercussão geral a questão versa sobre atividade de risco, carreira policial civil. Na hipótese, discute-se o direito de servidor público municipal, ocupante do cargo de médico oftalmologista, à aposentadoria especial por exercício de atividade insalubre, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, com proventos integrais. 
Apesar de não ser idêntica as questões, as matérias guardam similaridade. Além disso, a Súmula Vinculante nº 33 possui a seguinte redação: 

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”


Dos debates travados quando da edição da referida sumula, fica evidenciado que o objetivo da Corte foi apenas reconhecer que o servidor público que tenha trabalhado durante 25 anos sujeito a condições insalubres terá reconhecido o direito à aposentadoria especial, nos moldes do artigo 57, da Lei 8.213/91. 
Além disso, o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, assim asseverou (eDOC 26, pp. 3-6):

“O autor ingressou no serviço público municipal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, através de concurso público, em 19 de julho de 1990, para exercer o cargo de oftalmologista. Em razão da exposição  à ação de agentes nocivos à saúde, foi aposentado de forma especial.
No que tange à base de cálculo dos seus proventos, o Parecer nº 1.275/2012-MANAUSPREV, adotou a média aritmética simples das maiores remunerações, o que afronta, sobremaneira, o disposto no art. 6º da EC nº 41/03, que estabelece a integralidade dos proventos para servidores que entraram no serviço público ANTES de 31/12/2003.
O art. 6º, caput, da Emenda Constitucional nº 41/2003, expressamente determina que o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda (31/12/2003) poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Essa é a base de cálculo das aposentadorias dos servidores públicos efetivos que ingressaram no serviço público até 31/12/2003.
O que os servidores públicos efetivos, em especial do município de Manaus/AM, não tinham e não têm até hoje, é a regulamentação do art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, que previa a possibilidade de aposentadoria especial, desde que fossem preenchidos os requisitos e critérios necessários.
Para suprir a falta da norma regulamentadora desses requisitos, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento, por meio da Súmula Vinculante nº 33, de que deveriam ser aplicadas as regras do Regime Geral de Previdência Social.
Em nenhum momento, o STF disse que deveria ser aplicada a base de cálculo prevista no Regime Geral de Previdência Social, até porque os servidores públicos efetivos possuem regra específica quanto a isso, que, para aqueles que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, consiste na integralidade dos proventos.
(...)
Portanto, repita-se, não há como ser aplicado o entendimento da Manaus Previdência, visto que implicaria no afastamento do art. 6º, caput, da Emenda Constitucional nº 41/2003, o que em momento algum foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula Vinculante nº 33.
(...).” 

Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 
2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.310.709-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,  DJe 01.12.2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM AMBIENTES INSALUBRES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.133.851-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.08.2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.189.836-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12.12.2019).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 3 de novembro de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente